Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711455-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME XAVIER PINTO, SUSAN MICHELLE GONCALVES GODINHO, PAMELLA MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GUILHERME XAVIER PINTO, SUSAN MICHELLE GONÇALVES GODINHO e PAMELLA MIRANDA DA SILVA impetraram o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO INSTITUTO AOCP consistente na não disponibilização das gravações do teste de aptidão física realizado no âmbito do concurso para o provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (Edital 001/2022)., o que impede o exercício do direito de defesa contra o resultado de inaptidão e exclusão do certamente em tal fase. (Edital 001/2022). Na inicial, sustentaram: “Os autores são candidatos ao Concurso Público para Provimento de vagas na carreira de Polícia Penal do Distrito Federal regido pelo “Edital de concurso Público no 001/2022”, conduzido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração. No concurso em epígrafe, os impetrantes foram aprovados em todas as etapas antecedentes (Prova Objetiva, Investigação de Vida Pregressa e Avaliação Psicológica), contudo, foram julgados inaptos na etapa denominada PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, conforme o resultado publicado no dia 24/03/2023 (doc. 21). Atualmente, o certame encontra-se em fase de recurso para impugnar o resultado preliminar da PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, sendo que o prazo para interposição encerra-se em 31/03/2023, ou seja, em 4 dias, conforme previsto no Edital de Resultado Provisório (doc. 21). Os impetrantes, ao ingressar no link disponibilizado pelo INSTITUTO AOCP para fins de interposição de recurso, verificaram que, ao arrepio da lei, não foi disponibilizado qualquer forma de acesso à gravação da prova de aptidão física. Após contato telefônico, a banca informou que, em conformidade com o item 24.4 do edital (doc. 20) do concurso, as gravações seriam apenas para referência interna, de modo que não seriam disponibilizadas aos candidatos. Contudo, o posicionamento acima afronta diretamente o direito instituído pelo art. 42-A da Lei Distrital no 4.949/2012, bem como o direito constitucional ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Assim, diante da recalcitrância administrativa e considerando o caráter essencial das gravações para o efetivo exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, não resta outra opção aos impetrantes senão buscar a via judicial.” (ID 45134065). Ao final, requereram: “a) Seja concedido o benefício da Gratuidade de Justiça; b) Seja prontamente concedido por Vossa Excelência, a medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que as autoridades coatoras forneçam as seguintes gravações dos testes físicos dos impetrantes: (i) Gravação do teste de impulsão horizontal do Sr. GUILHERME XAVIER PINTO; (ii) Gravação do teste de corrida de 12 minutos da Sra. PÂMELLA MIRANDA DA SILVA; e (iii) Gravação do teste dinâmico/estático de barra fixa da Sra. SUSAN MICHELLE GONÇALVES GODINHO, com a total devolução do prazo recursal, caso as gravações sejam fornecidas sem tempo hábil para a interposição do devido recurso. [...] g) Ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar concedida, determinando que as autoridades coatoras forneçam as gravações citadas no item “b”, com a integral devolução do prazo recursal, caso tais medidas ainda não tenham sido adotadas.” (ID 45134065). É o relatório. Passo a decidir. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos impetrantes. De acordo com o alegado na inicial, os impetrantes participam do concurso para provimento de cargo de Policial Penal do Distrito Federal; e na fase de teste de aptidão física foram considerados inaptos. Ao tentar interpor recurso contra a eliminação nessa fase do concurso público, a partir das instruções do Edital, não conseguiram acesso à gravação do teste de aptidão física, o que lhes inviabilizou o exercício da ampla defesa. Aduziram que, em contato telefônico com a organizadora do certame, foram informados que as gravações só estariam disponíveis para uso interno, não sendo franqueadas as candidatos nos termos do item 24.4 do Edital 001/2022. Sustentaram que, nos termos do artigo 49-A da Lei Distrital 4949, são detentores do direito líquido e certo às gravações dos testes de aptidão física, e a negativa constitui o ato ilegal praticado pelos impetrados. Ademais, sustentaram que o prazo de recurso se encerra no dia 31.3.2023; por isto, inegável o risco da ineficácia da segurança eventualmente concedida somente ao final, o que também justificaria o deferimento da tutela provisória. Pois bem. O artigo 42-A da Lei Distrital 4949, que “Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, prescreve o seguinte: “Art. 42-A. A prova física deve ser gravada, resguardadas as condições necessárias à concentração do candidato e dos examinadores. Parágrafo único. Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo estipulado no edital normativo do concurso público, em tempo hábil para o exercício do direito à impugnação da prova física, cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação.” (grifou-se). Como se vê, assegura-se ao candidato, durante o período de recurso, cópia da gravação da prova física realizada para fins do concurso público, o que nada mais é do que a densificação da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Assim, é direito líquido e certo do participante do concurso o acesso à gravação da prova física para fins de elaboração de seu recurso contra o resultado adverso. Registre-se que, de acordo com ID 45134091, o prazo para o recurso contra o teste de aptidão física do concurso público para o provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal se iniciou em 27.3.2023 e findará em 31.3.2023; relevante a fundamentação apresentada pelos impetrantes com vistas à possibilidade de interposição adequada do recurso contra a inaptidão nessa fase do certame. Ademais, há o fundado risco de ineficácia da segurança caso eventualmente seja concedida somente ao final da tramitação deste mandado de segurança, pois inviabilizaria a confecção adequada do recurso, reduzindo as chances de uma revisão satisfatória do resultado do teste físico e, por conseguinte, até o prosseguimento dos impetrantes nas demais fases no concurso caso revertida a exclusão da inaptidão no teste físico. Tudo isso converge para o deferimento da tutela provisória requerida na inicial, como forma de, nesse juízo de cognição sumária, assegurar aos impetrantes o alegado direito líquido e certo plasmado no artigo 42-A da Lei Distrital 4949, no sentido de terem acesso às gravações da prova de aptidão física, o que deve implicar o restabelecimento do prazo de recurso. Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória de urgência no sentido de determinar aos impetrados a disponibilização imediata das gravações a seguir arroladas, sob pena de multa diária de R$ 3000,00 (três mil reais) até o limite de 90000,00 (noventa mil reais), restabelecendo-se integralmente o prazo recursal a partir da disponibilização: (i) Gravação do teste de impulsão horizontal de GUILHERME XAVIER PINTO; (ii) Gravação do teste de corrida de 12 minutos de PÂMELLA MIRANDA DA SILVA; e (iii) Gravação do teste dinâmico/estático de barra fixa de SUSAN MICHELLE GONÇALVES GODINHO. Intimem-se os impetrados com urgência, por qualquer meio disponível e eficaz, para cumprimento imediato desta decisão. Notifiquem-se os impetrados para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as Informações (artigo 7o, inciso I da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, caso queira, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016). Intimem-se os impetrantes. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora